Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROGRAMA HABITACIONAL. DIREITO. MORADIA. CODHAB. HABILITAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. CONTEMPLAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTERFERÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se da causa de pedir recursal. Preliminar rejeitada.
2. O Programa Morar Bem, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, tem como objetivo a implementação de política pública de acesso à moradia, de acordo com os planos de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preencham os requisitos para inscrição no cadastro da habilitação do Distrito Federal, perante a Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB.
3. Após a habilitação, o interessado deverá aguardar em nova lista de espera até que seja efetivamente contemplado com o imóvel almejado, restando evidenciado que, até a convocação, os candidatos a programa habitacional têm mera expectativa de direito.
4. Inexistindo irregularidade ou preterição, não há que se falar na interferência do Poder Judiciário, no sentido de se determinar à contemplação do imóvel no âmbito do programa habitacional, por se tratar de questão inerente ao mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.
5. Negou-se provimento à apelação.